Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Decisão de ID 55239984 recebeu o Cumprimento de Sentença e determinou a intimação da parte executada para pagar a dívida ou apresentar impugnação. Transcorrido o prazo sem manifestação, a parte agravante foi intimada pelo despacho de ID 57319782 para requerer o que entender de direito. A parte exequente peticiona no ID 57770352 requerendo a penhora de bens do cônjuge da parte exequente. É o breve relatório. DECIDO. A parte exequente aduz que a executada é casada sob o regime da comunhão parcial de bens, sobre o qual preceitua o Código Civil, in verbis: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, no regime de comunhão parcial, os bens dos cônjuges somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Lado outro, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que a constrição de bens do cônjuge da devedora, quando ele não tenha integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria atingiria bens comuns do casal. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte exequente enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide. Há jurisprudência nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TERCEIRA INTERESSADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE AÇÃO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. PROVENTOS DE TRABALHO PESSOAL. CONTAS BANCÁRIAS. RECEBIMENTO DE PROVENTOS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE E RECURSOS DE PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. CONTAS-POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AUSENTE RELAÇÃO COM OS RECURSOS RECEBIDOS PELO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tempestivo o recurso, uma vez que não transcorrido o prazo legal seja desde o manifesto conhecimento da agravante do bloqueio de valores, seja do comparecimento espontâneo ou mesmo da retirada de sigilo dos atos processuais. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Evidente a condição de terceira interessada da agravante, por ter sido prejudicada com a decisão recorrida, estando legitimada a recorrer à luz do artigo 996 do CPC e em atenção, ainda, ao Tema 236 do STJ, in verbis: "Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado". 3. No regime de comunhão parcial de bens, há previsão legal de exclusão da comunhão das parcelas oriundas de proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge (art. 1.659, VI, do CC), bem como de que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns (art. 1.666, CC). 4. Tendo em vista que o contrato de honorários advocatícios foi firmado exclusivamente pelo cônjuge varão visando à defesa de um direito particular trabalhista, em seu benefício próprio, vislumbra-se que o êxito obtido não integra, em regra, o acervo patrimonial comum do casal. 5. Inviável a manutenção do bloqueio de ativos financeiros encontrados em contas bancárias exclusivas do cônjuge virago do executado, uma vez que referentes a proventos de aposentadoria e a adesão a Plano de Demissão Voluntária, bem como depósitos em contas-poupanças em valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob o manto da impenhorabilidade, sem efetiva correlação com os valores recebidos pelo executado, não integrando o acervo patrimonial comum do casal. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1806978, 07370089520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO. PESQUISA. EXECUTADO. CÔNJUGE. LIDE. TERCEIRO ESTRANHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia da parte interessada. 2. A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge, dos quais o executado seja meeiro, exige a sua integração à relação processual para se evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide. 3. A pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo e eventual penhora de bens do cônjuge do executado são indevidas quando ausente a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal e o cônjuge não constar do título executivo objeto do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1626605, 07113908520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONJUGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUJEITO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. PESQUISA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. 2. Entretanto, para que seja possível alcançar tal patrimônio, exige-se que aquele que tem o domínio desses bens tenha participado da fase de conhecimento. 3. Conforme § 5o, art. 513, do CPC, tem-se vedado a promoção do cumprimento de sentença em face de sujeito estranho à relação processual. 4. In casu, tendo em vista que o cônjuge do agravado não compôs o processo originário, impositivo o indeferimento do pedido de pesquisa de bens em seu nome. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403506, 07327129820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de bens do cônjuge da parte executada. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2024 17:21:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador